Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-65.2020.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001488-65.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPEDITA SOARES DAMASCENO - CPF: 388.035.774-91 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA

– NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É obrigação do juiz, ao proferir sua decisão, observar a correlação entre o que foi pedido e a sentença, devendo, pois, esta ser limitada ao que o autor requereu na petição inicial. Deve o julgador, portanto, ater-se aos parâmetros qualitativos e quantitativos pretendidos na exordial, conforme o disposto no art. 492 do CPC. De toda sorte, na presente lide, a sentença está em consonância com o que foi delineado na petição inicial, não havendo que se falar em julgamento
extra petita.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

O ônus da prova quanto a legalidade da contratação incumbe ao requerido, nos termos do que dispõe o art. 429, II, do CPC, ao passo que não tendo recolhido o valor relativo aos honorários periciais, por certo não pode ser privilegiado com sua própria inércia, o que leva à declaração de inexistência do negócio jurídico, com retorno das partes ao estado anterior ao da contratação, devendo a instituição financeira ser condenada na devolução dos valores cobrados indevidamente da parte consumidora.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Demonstrado o ato ilícito decorrente dos descontos em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESPEDITA SOARES DAMASCENO contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1001488-65.2020.8.11.0009,

proposta em desfavor de BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária (Id. 152808824).

Em suas razões, de Id. 152808831, a parte apelante discorre sobre a ilegitimidade da contratação apresentada nos autos por ser proveniente de fraude. Em seguida, defende que a atribuição do ônus da prova quanto à idoneidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário compete ao banco apelado, do qual não se desincumbiu.

Pontua que o depósito de valores provenientes do contrato, por si só, não é capaz de legitimar a contratação eivada de nulidade. Sustenta desconhecer a inteireza dos termos da contratação e destaca algumas irregularidades no preenchimento do contrato, como assinatura incompatível com a que consta de seu documento pessoal; endereço diverso e, ainda, se tratar de pessoa de sexo masculino, o que demonstra que não foi ela quem assinou o contrato.

Requer preliminarmente o provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença, por se tratar de julgado dissociado ao quadro fático probatório apresentado no caso concreto. Afirma não se tratar de vício de consentimento contratual, mas de fraude perpetrada em detrimento dos direitos consumeristas. Em seguida, pretende a reabertura da instrução processual para realização da prova pericial grafotécnica, sob pena de cerceamento de defesa.

De forma sucessiva, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro, além dos danos morais na quantia sugerida de R$20.000,00 (vinte mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 152808834, pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Julgamento
Extra Petita
)

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, a apelante requer a decretação de nulidade da sentença aduzindo que o Juízo
a quo
utilizou de fundamentação completamente dissociada da matéria debatida pelas partes, incorrendo em julgamento
extra petita.

Todavia, sem razão.

Dos autos infere-se que o julgador fez o relato correto dos fatos narrados e sua fundamentação está de acordo com o relatório.

Sabe-se que a fundamentação dissociada não decorre de manifestação do órgão julgador contrária ao interesse da parte, mas da inobservância da correlação entre o que foi pedido e o decidido na sentença, devendo pois, esta se limitar ao que foi requerido na petição inicial e ao suscitado na matéria de defesa, ou seja, o julgador tem que se atentar aos parâmetros qualitativos e quantitativos pretendidos na exordial, conforme o disposto no art. 492 do CPC, o que foi observado nos autos.

No mais, importa registrar que o julgamento
extra petita
não gera a nulidade da sentença como entende a recorrente, mas apenas enseja sua reforma para adequar a decisão aos limites da lide.

De toda sorte, na presente lide, a sentença
a quo
está em consonância com o que foi delineado na petição inicial e a matéria apresentada em defesa, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Portanto, rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (Do cerceamento de defesa)

A parte apelante sustenta, ainda em preliminar, a nulidade da sentença por ter seu direito de defesa cerceado, face a não produção da prova pericial.

Do mesmo modo, sem razão.

A produção da perícia grafotécnica foi deferida pelo Juízo
a quo
, conforme decisão de Id. 180221184, cujo encargo do pagamento, imputado à parte demandada, por se tratar de impugnação de autenticidade de assinatura em documento, não foi realizado.

Desse modo, não há que se falar oportunização para nova perícia, pois esta somente deixou de ser realizada ante a inércia deliberada da parte demandada que, devidamente intimada para realizar o depósito do valor dos honorários, não os depositou, restando preclusa a elaboração da aludida prova.

Por tal razão, rejeito a preliminar aventada.

VOTO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito em que a autora, ora apelante, alega, em síntese, que ao realizar a conferência de seu extrato de empréstimos consignados, verificou a existência de desconto de valores em sua aposentadoria, dos quais desconhece: Contratos de no 51-368250/15310 e 51-368196/15310, cujo titular consta o banco apelado. Pleiteia a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais, provenientes dos descontos indevidos.

Pois bem.

De início, não há qualquer dúvida de que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Sendo de consumo a relação e verossímeis as versões postas nas iniciais, a defesa da consumidora/autora deve ser facilitada.

Com efeito, ante a negativa da existência de relação jurídica que desse validade ao contrato de empréstimo consignado e aos descontos noticiados nos autos, caberia à parte requerida comprovar que as contratações se deram de maneira regular e que os débitos delas se originaram, pois não é possível impor à parte autora o ônus de provar a inexistência de fato, ou seja, provar fato negativo.

Observo, a propósito, que não se trata de inversão do ônus da prova e sim atribuição de tal ônus (art. 373, inciso II do CPC). De fato, por razões lógicas, impossível atribuir à parte autora o ônus de provar a inexistência da relação jurídica, sob pena de impor-se a ela a produção de prova negativa.

Assim, foi determinado pelo Juízo
a quo
a realização da perícia grafotécnica, a fim de comprovar que a assinatura acostada ao contrato é da parte requerente e que essa, de fato, contraiu e usufruiu de empréstimo junto à instituição financeira requerida. Consentânea é a inteligência do art. 429, § 2o, do CPC, que aduz o ônus da prova cabe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade.

Todavia, embora oportunizada à requerida a comprovação da autenticidade e higidez dos contratos, esta não promoveu as diligências necessárias para produção da prova que era de sua incumbência, eis que alertada de que era seu ônus comprovar a veracidade das assinaturas, optou pela inércia, não providenciando o recolhimento dos honorários periciais para a realização da perícia grafotécnica, verificando-se a preclusão do ato processual.

Portanto, com razão a apelante, pois a simples afirmação de realização de negócios jurídicos entre as partes, sem provas concretas, não se mostra suficiente para tornar legítimas as contratações e a inclusão dos débitos junto aos benefícios previdenciários da parte.

Como já pontuado, o ônus da prova incumbe ao requerido, nos termos do que dispõe o art. 429, II, do CPC/2015, ao passo que não tendo recolhido o valor relativo aos honorários periciais, por certo não pode ser privilegiado com sua própria inércia, o que leva à declaração de inexistência do negócio jurídico, com retorno das partes ao estado anterior ao da contratação, devendo a instituição financeira ser condenada na devolução dos valores cobrados indevidamente da parte consumidora.

Neste ponto, quanto à devolução de valores, a jurisprudência desta Corte, assim como a do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso. 2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019).

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé do apelado, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida,
impondo-se a reforma da sentença no ponto.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Restou incontroverso nos autos a ausência da contratação do Seguro de Acidentes Pessoais e Coletivos com a requerida, visto que não houve recurso desta quanto a matéria. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipótese de desconto ínfimo na folha de pagamento do autor (R$270,00), é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15”
(TJ-MT 10569902420198110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

O valor do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), devendo os valores ser especificado no cumprimento de sentença.

Além disso, autorizo a compensação dos valores depositados pelo requerido na conta da requerente, conforme demonstrado em sede de contestação.

Em relação ao dano moral, tenho que este independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida no pensionamento de idoso, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o
quantum
indenizatório.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Assim, considerando a responsabilidade da requerida frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pela consumidora, bem como a situação econômica das partes, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise e observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Quanto ao marco inicial para incidência dos juros, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deverá incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Já a correção monetária, desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A propósito:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula no 54 do STJ)

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
(Súmula no 362 do STJ)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:

a) Declarar a inexistência dos contratos de empréstimos em discussão;

b) Condenar a instituição financeira na repetição de indébito de forma simples (art. 42, parágrafo único, do CDC), cujo montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), devendo os valores ser especificado no cumprimento de sentença.

c) Condenar a parte requerida a recompor danos morais em favor da parte autora, no valor de R$5.000,00, valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ) (assinatura do contrato).

d) Autorizar a compensação dos valores depositados pelo requerido na conta do requerente, conforme demonstrado em sede de contestação.

Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024